Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO PRINCIPAL DO DÉBITO. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. DECRETO No 41.463/2020. DISPOSIÇÕES. ADESÃO AO REFIS-DF 2020. CONDIÇÕES. ACEITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA. DIMINUIÇÃO DA QUANTIA PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/94. CÁLCULO AUTOMÁTICO. ERRO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. A Lei Complementar no 976/2020, que, entre outros, instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, previu expressamente, no artigo 8o, que “Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com débitos tributários relacionados no art. 2o, § 3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b”.
3. Por se tratar de adesão ao REFIS-DF 2020 na modalidade de compensação com precatórios, não se vislumbra fundamento para a redução do débito principal na forma prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020, devendo-se observar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do mesmo artigo.
4. A Lei Complementar no 983/2021, que alterou a Lei Complementar no 976/2020, estabeleceu expressamente que “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da publicação da Lei Complementar no 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2o, § 3o, IX, no art. 8o, caput, e no art. 9o, caput, aplicando-se lhes o disposto no art. 8o, I, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994”.
5. Na Exposição de Motivos da Lei Complementar no 983/2021, consta que o objetivo da alteração legislativa era, entre outros, corrigir erros identificados na Lei Complementar no 976/2020, inserindo-se, nesses equívocos, “erro de remissão identificado caput dos artigos 8o e 9o. A proposta em apreço altera os artigos 8o e 9o para que façam referência ao § 3o (e não ao § 4o) do art. 2o da Lei Complementar no 976, de 2020”.
6. O Decreto no 41.463/2020, que regulamentou o REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976/2020, deixou claro, no artigo 7o, a que débitos tributários se referia a possibilidade de compensação com precatórios e que, para aqueles, caberiam apenas as reduções de juros e de multas.
7. Esse Decreto foi editado em 12/11/2020, bem antes do advento da Lei Complementar no 983/2021, de modo que as disposições nele previstas já eram válidas e estavam em vigor quando a Impetrante aderiu ao REFIS, não podendo essa alegar desconhecimento ou mesmo que a lei posterior teria retroagido e piorado a situação dela, uma vez que, ainda que se considerasse a existência de erro material na redação da Lei Complementar no 976/2020, o Decreto no 41.463/2020 já previa regulamentação no mesmo sentido.
8. No artigo 5o, inciso III, da Lei Complementar no 976/2020, consta a previsão expressa de que “A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) III – à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico”.
9. Da leitura do caput do artigo 3o da Lei Complementar no 976/2020, constata-se que a adesão ao REFIS deve implicar a redução da quantia prevista no § 1o do artigo 42 da Lei Complementar no 4/94. Ocorre que, no caso, a Impetrante não se desincumbiu do ônus de carrear prova pré-constituída aos autos, capaz de demonstrar, de plano e indene de dúvidas, a alegação de que houve equívoco da Autoridade Coatora quanto ao valor cobrado para custeio das despesas com a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, bem como dos honorários advocatícios, sobretudo considerando o esclarecimento prestado pela Impetrada acerca da forma de realização dos cálculos.
10. Ante a inexistência de provas pré-constituídas substanciais quanto ao alegado direito líquido e certo da Impetrante, não resta demonstrada a ilegalidade do ato ora impugnado, razão pela qual a ordem deve ser denegada.
11. Apelação conhecida e não provida.